Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707652-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: CELMA DE MATOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a r. decisão de ID 15391778, proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer e danos morais no 0708995-88.2020.8.07.0001 (ajuizada por CELMA DE MATOS RIBEIRO, ora agravada), que deferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que a agravante reincluísse e mantivesse a agravada nos cadastros do plano de saúde CorreiosSaúde nas mesmas condições anteriores a sua retirada, bem como com as obrigações legais decorrentes do plano, tais como o pagamento de valor de mensalidade fixada para o ano de 2020, até ulterior decisão definitiva. Nas razões (ID 15390087), sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo para julgamento do feito. No ponto, diz que competiria à Justiça do Trabalho apreciar a causa, eis que os fatos decorreriam de relação de contrato de trabalho e acordos coletivos de trabalho firmados entre os Correios e seus empregados. Aduz, ainda, que a matéria estaria afeta a processo em trâmite no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o que implicaria o sobrestamento do feito até superveniência de decisão daquele tribunal. No mérito, alega que, por ostentar natureza jurídica de operadora de saúde na modalidade autogestão, sem finalidades lucrativas, não seria possível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre as partes. Assevera que ausentes os requisitos autorizadores da concessão dos efeitos antecipatórios da tutela. No sentido, pontua que o plano ao qual a agravada era beneficiária (“Plano Correios Saúde I, destinado aos genitores dos empregados da empresa pública) teria deixado de existir em razão de decisão proferida pelo TST nos autos do dissídio coletivo de greve DCG no 000662- 58.2019.5.00.0000, por meio da qual ter-se-ia definido a manutenção no plano daqueles que se encontrassem em internação hospitalar, até a alta, e daqueles que estivessem submetidos a tratamentos continuados, até o fim das sessões autorizadas e iniciadas. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto sob o argumento de que sofreria grave lesão e de difícil reparação, pois teria que fornecer tratamento indevido à agravada. Frisa que o pleito pela concessão de efeito suspensivo seria passível de reversão caso, ao final da presente demanda, se entenda pela procedência dos pedidos autorais. Requer, assim: “a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC para suspender a r. decisão recorrida que determinou que a Agravante fosse compelida a reincluir e manter a Agravada no plano, nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa; b) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista a referida medida ser temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso; c) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; d) a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (ID 15390087, p. 19). Preparo regular aos IDs 15435785 e 15435787. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. De início, argui a agravante preliminar de incompetência absoluta do juízo a quo para apreciar a causa referente ao restabelecimento de cadastro de beneficiário excluído do plano de saúde CorreiosSaúde, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Imputa a competência para o julgamento do feito à Justiça do Trabalho. Assiste-lhe razão. Conforme recentemente sedimentado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de incidente de assunção de incompetência no 5, é da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas referentes a plano de saúde de autogestão instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, ainda que figure como parte da lide beneficiário que seja dependente do trabalhador. Confira-se: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017. 2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1799343/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) Esta Eg. Corte de Justiça já se manifestou em caso análogo reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecimento do feito, pelo que remeteu os autos à Justiça Laboral: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. POSTAL SAÚDE. CORREIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DOS RECORRIDOS A SEREM MANTIDOS NO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR JÁ FALECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTOGESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento. 1.1. A decisão agravada determinou ao réu que mantenha em vigência o plano de saúde de que são beneficiários os autores, sem prejuízo do pagamento, por estes, das mensalidades atinentes ao contrato. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar par resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. O Plano POSTAL SAÚDE faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho TST (REsp no 1.729.598 - SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que "nos casos de dissídio oriundo de discussão acerca do cumprimento de convenção coletiva de trabalho, trata-se de competência absoluta da Justiça laboral para o julgamento da demanda, em razão da matéria controvertida, nos moldes do disposto nos arts. 1.o da Lei n. 8.984/1995, 625 da CLT e 114, I e IX, da CF" (REsp 1322198/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013). 5. A empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados (modalidade de autogestão), razão pela qual a discussão acerca do direito dos recorridos de serem mantidos no plano de saúde do titular já falecido possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho. 6. Desta feita, afigura-se impositivo reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para apreciar os autos em comento, uma vez que a celeuma é oriunda de plano de assistência médica mantido na modalidade de autogestão pela ex-empregadora. 6.1. Precedente: . "Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho." (AgRg no Resp 1.476.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 26/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.595.360/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/12/2016). 7. Embargos acolhidos. (Acórdão 1173756, 07011833220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empregadora, é mantenedora do próprio plano de saúde (CorreiosSaúde) em favor de seus empregados e beneficiários na modalidade de autogestão, razão por que a discussão acerca do direito da agravada em ser mantida nos cadastros do plano de saúde como dependente de empregada daquela empresa pública deve ser resolvida no âmbito da Justiça Trabalhista, porquanto relacionada com o contrato de trabalho firmado. Forte nessas razões, reconheço a incompetência absoluta da justiça comum para o julgamento do feito, devendo os autos serem encaminhados à Justiça do Trabalho. Nos termos do art. 64, § 4o do CPC, deverão ser conservados os efeitos da decisão agravada até que o juízo trabalhista competente pronuncie-se sobre a matéria. Comunique-se. Intimem-se Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora